Tribunal: TJES
Processo: 5008378-74.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008378-74.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA DE ALIMENTOS UNIAVES e outros
RECORRIDO: LUCAS DA SILVA ZANELATO ALBUQUERQUE 11501488708
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO E PROTESTO INDEVIDOS APÓS QUITAÇÃO DO DÉBITO. EMPRESA DE COBRANÇA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE FORNECIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

__________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto pelas partes requeridas em face da sentença que julgou procedentes os pedidos para determinar a baixa das restrições indevidas e condená-las solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

As recorrentes sustentam, em síntese, a ilegitimidade passiva da empresa de cobrança, ausência de conduta ilícita e inexistência de dano moral, sob o argumento de que a baixa do protesto dependeria de providências do credor ou do próprio consumidor.

Passo a decidir.

DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DO MÉRITO

O recurso não merece provimento. Inicialmente, não prospera a alegação de ilegitimidade passiva da empresa de cobrança.

Nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, independentemente da natureza específica de sua atuação. A empresa de cobrança, ainda que atue como intermediária, integra a cadeia de prestação do serviço, participando diretamente da relação de consumo ao realizar atos de cobrança, comunicação com o consumidor e intermediação do crédito.

Assim, a tentativa de atribuir a responsabilidade exclusivamente ao credor originário não se sustenta, porquanto todos os envolvidos na cadeia respondem solidariamente pelos prejuízos causados ao consumidor, especialmente quando concorrem para a manutenção da irregularidade. Ainda que se alegue ausência de poder para baixa do protesto, cabia às recorrentes adotar medidas efetivas para regularização da situação ou, ao menos, prestar a devida assistência ao consumidor, o que não ocorreu de forma adequada.

A referida inércia ou atuação insuficiente nesse contexto configura falha na prestação do serviço, sendo irrelevante a divisão interna de atribuições entre os fornecedores.

No mérito, restou devidamente comprovado que o autor quitou integralmente o débito, não havendo justificativa para a manutenção de seu nome em cadastros restritivos ou protesto em cartório.

No caso concreto, restou incontroverso que o débito foi quitado pelo consumidor e, ainda assim, houve manutenção indevida da restrição e do protesto, circunstância que evidencia falha na prestação do serviço. Tal conduta viola os princípios da boa-fé objetiva e da confiança, impondo ao consumidor ônus indevido e injustificado, de sorte que a manutenção da negativação após a quitação do débito configura ato ilícito, ensejando o dever de indenizar.

Quanto ao dano moral, este se configura de forma automática (
in re ipsa
), sendo prescindível a comprovação de prejuízo concreto, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. A indevida restrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes ou protesto em cartório atinge diretamente sua honra e credibilidade, extrapolando o mero aborrecimento.

No tocante ao valor arbitrado, a quantia de R$ 2.000,00 mostra-se adequada às circunstâncias do caso, não havendo motivo para sua redução.

Diante desse cenário, a sentença deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)